Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, visando à penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis indicados na inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam a titularidade dos direitos aquisitivos e à aplicação de precedentes sobre penhora de imóveis irregulares.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não demonstrada a existência de vícios, pois o acórdão enfrentou a questão central e concluiu pela ausência de prova suficiente da posse dos imóveis indicados para penhora.
5. A possibilidade jurídica da penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis irregulares é reconhecida, mas depende da comprovação da posse pelo executado, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Precedentes meramente persuasivos não vinculam o julgador, conforme interpretação sistemática do CPC, art. 489, §1o, inc. VI, e art. 927.
7. Embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem podem suprir ausência de prova não apresentada na instância originária.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, §2o, art. 489, §1o, inc. VI, art. 927, art. 835, inc. XIII.